Tribunal: TJMT
Processo: 0059049-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059049-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 84.259.316/0001-92 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1°, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal.

A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo.

Não há falarem vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1°, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal.

Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI no 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4o da Emenda Constitucional no 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional no 31/2000."

O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo.

É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rema Auto Car Comercial LTDA em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0059049-12.2013.811.0041 que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, em breve síntese, o apelante afirma que há ilegalidade no Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelo fato da alíquota ultrapassar o limite máximo permitido na Constituição da República, ocorrer vinculação da receita e por inexistir definição em lei quanto aos produtos considerados suplérfluos.

Assevera que a Lei Complementar n° 460/2011 é inconstitucional, pois não definiu o que são produtos supérfluos, apenas vinculou o pagamento de adicional de 2% da alíquota do ICMS.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei 7.098/98 em razão de ultrapassar o limite máximo para fixação da alíquota previsto no artigo 82, § 1° da ADCT.

Argumenta, mais, que é inconstitucional a vinculação de 25% do imposto de ICMS ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, bem como há inconstitucionalidade relacionada à inexistência de Conselho Estadual Consultivo e de Acompanhamento, prevista no artigo 79, parágrafo único, da ADCT.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença atacada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, prequestionando os artigos 79 e 80, § 1°, ambos da ADCT, além dos artigos 167, IV, 150 II e IV, todos da Constituição da República.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo improvimento do recurso (ID. 2131282/2131319).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Rema Auto Car Comercial LTDA em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0059049-12.2013.811.0041 que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Insurge-se, o apelante quanto a inconstitucionalidade e ilegalidade da instituição e do modo de cobrança, no Estado de Mato Grosso, Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ao argumento de que a alíquota ultrapassa o limite máximo previsto na Magna Carta, há indevida vinculação ao ICMS e não há Lei estabelecendo a definição de quais produtos são considerados suplérfuos.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que o Fundo de Combate de Erradicação da Pobreza foi instituído no âmbito Federal, por meio da Emenda Constitucional n° 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83.

Com a instituição do referido fundo, na mesma oportunidade, o legislador constitucional derivado conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais.

Constou da sobredita Emenda que os Estados e o Distrito Federal poderiam criar adicional, de até 2%, à alíquota do ICMS, especialmente em relação aos produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal, como se observa:

“Art. 82 – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem coma participação da sociedade civil.

Parágrafo 1o - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV da Constituição.

Parágrafo 2o - Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional 42/2003, que alterou o artigo 83 do ADCT, a fim de afastar o termo "§ 1o" do referido dispositivo, mantendo, assim, a obrigatoriedade da definição por meio de Lei Federal, quanto aos produtos e serviços supérfluos, somente, no tocante ao financiamento dos Fundos Municipais, vejamos:

“
Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2o (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de19.12.2003)”

Nessa toada, tem-se que a EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, no âmbito Estadual, que é o caso dos presentes autos.

É certo, outrossim, que, mediante a previsão em sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência e validando os adicionais anteriormente instituídos pelos Estados e DF, quando estava na iminência de expirar o último termo, que findaria no ano de 2010, foi, então, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do aludido acréscimo.

Sobreleva ressaltar que quaisquer controvérsias, inerentes à constitucionalidade e legalidade da cobrança, foram superadas, por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI n. 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4o da Emenda Constitucional

no 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional no 31/2000."

Do citado julgamento em diante, permanece hígido o entendimento estabelecido na Corte Suprema sobre a matéria em exame. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRI BUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. RECOLHIMENTO DOS ADICIONAIS DE ICMS. ILEGITIMIDADE DAAUTORIDADE COATORA. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL 32.646/2003, DO RIO DE JANEIRO. EC 42/2003. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que não se pode reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado da Receita para figurar como autoridade coatora por este não ter competência sobre todos os atos de natureza tributária do Estado. Precedente: RMS 31.412/RJ, Rel.Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.2.2016. 2. A questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 4o. da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes: RE 538.679-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 4.6.2012; RE581.688-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13.3.2012; RE 570.016-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 12.9.2008. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no RMS 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DOICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. EC No 42/03. CONVALIDAÇÃO.1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbitodo Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI no 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4o da Emenda Constitucional no 42/03convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional no 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil , observados os limites dos §§ 2o e 3o do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 999890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)
”

Com efeito, não há que se falar nas propaladas inconstitucionalidade ou ilegalidade, da instituição do adicional do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mormente porque notório que o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação deste Estado, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para a destinação àquele Fundo.

No que tange à alegação da cobrança de percentual excessivo, é de se registrar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, através da Lei Complementar n. 144, de 22.12.2003, e veio a instituir o adicional de 2% (dois por cento), somente, sobre as alíquotas dos incisos V e IX, do artigo 14, da Lei no 7.098/2008, através da Lei Complementar n. 460, de 26.12.2011. Observe-se:

“
Art. 1o Acresce o inciso IV ao Art. 5o Lei Complementar no 144, de 22 de dezembro de 2003: "Art. 5o (...) (...) IV - do adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art. 2o Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de1998 com a seguinte redação: "Art. 14 IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas: a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93; b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903; c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208; d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24; e) jóias classificadas nos códigos 7113 a 7116; f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307. X - O percentual da alíquota prevista no inciso IX que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n. 460/2011, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 30% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidas nas alíneas do inciso IX, e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Como se vê, diferentemente do que alega a apelante, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no § 2o, III, do artigo 155 da CF/1988,
in litteris
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...] § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

Assim, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, pois, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao Fundo de Combate à Pobreza, na realidade, estaria se utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar, ao aludido Fundo, respaldado, inclusive, pelo excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto alhures mencionado.

Afinal, a receita do Fundo em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003, conforme se constata a seguir:

“
Art. 5o Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior;

IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.”

Sabe-se, ainda, que a Lei Estadual n. 10.463/2016 excluiu do inciso IX, do artigo 14, da Lei 7.098/98, os produtos referidos nas alíneas ‘b’, ‘e’ e ‘f’, incluindo-os no inciso IV daquele mesmo artigo, o que, entrementes, não modifica o raciocínio delineado neste voto, que caminha no sentido da regularidade da tributação em exame, visto que, apenas, houve a realocação das mercadorias, conforme a sua essencialidade, a uma alíquota inferior.

Desse modo, não prosperam as alegações da apelante de que lhe tenham sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso X, do artigo 14, da Lei Estadual n.o7.098/1998.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃODA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 31/00 – ACRESCENTAAO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OSARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOSESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTARNo 144 /03 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADEFEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES -DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DELEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL No42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEISESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELOSTF– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% -VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRAEXCEPCIONALIZADA - § 1o, ART. 80 DA ADCT - INEXISTÊNCIA –RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO –AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE –ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIADE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DOESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSANECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES. Não há qualquerilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, porcorolário, a instituição do adicional do ICMS destinadoao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A EC 42/2003 excluiu a necessidadede lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que oadicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando osadicionais instituídos pelos Estados e DF, até então, e tempos após, quando oprazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foieditada a EC no 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança doacréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo TribunalFederal quando do julgamento da ADI no 2.869/RJ, DJ de 13/5/04. A destinaçãodo percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98,que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional deque trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcelado imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5o, II, da LCE144/2003. Recurso do Estado provido. Sentença retificada, em remessanecessária. prejudicado o apelo dos autores. (N.U 0056491-67.2013.8.11.0041,

Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 20/02/2019)”

Nesse diapasão, não procedem as alegações de inconstitucionalidade, de ilegalidade e, tampouco, de cobrança acima do percentual legalmente previsto, a título de contribuição ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021